Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712823-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: FERNANDA PENA VIANA DE OLIVEIRA NEMOTO, YOSHIHIRO LIMA NEMOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA ENGENHARIA S.A. – em Recuperação Judicial, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0029404-68.2016.8.07.0001) ajuizado por YOSHIHIRO LIMA NEMOTO e FERNANDA PENA VIANA DE OLIVEIRA NEMOTO, manteve a fixação da multa e dos honorários de 10%, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 16192209 – págs. 60/61). Opostos Embargos de Declaração (ID 16192209 – pág. 64), estes foram rejeitados (ID 16192209 – pág. 102). Em suas razões recursais (ID 16190027), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a decisão que determinou a aplicação da penalidade prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por ter sido aplicada depois do pedido de recuperação judicial, violou o teor do que decidido no Recurso Especial no 1.447.918/SP do Superior Tribunal de Justiça, porquanto os créditos deveriam ser habilitados perante o Juízo falimentar. Afirma que, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Pugna pela restituição dos valores depositados nos autos para evitar a incidência da penalidade e pela expedição de certidão de crédito em favor dos agravados para que estes possam se habilitar no respectivo rol de credores. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender a cobrança da multa e o levantamento dos valores depositados. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão vergastada e determinar a expedição de alvará em favor da agravante acerca dos valores por ela já depositados nos autos em testilha, como também a expedição de carta de crédito em favor dos agravados para habilitação dos créditos no rol de credores da Recuperação Judicial sem a incidência da referida penalidade. Preparo juntado no ID 16190029. Relatados, decido. POSSÍVEL INADMISSIBILIDADE PARCIAL A agravante pugna pela expedição de certidão de crédito em favor dos agravados, para que eles promovam a habilitação no processo de recuperação judicial. Todavia, numa apreciação superficial, observa-se que tal pedido não foi submetido ao Juízo de origem, de modo que há aparente supressão de instância, o que impossibilitaria a sua análise. Assim, aparentemente, o recurso é inadmissível neste ponto, devendo ser oportunizada a manifestação da recorrente sobre o tema. PEDIDO LIMINAR Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, em 03/10/2016 (ID 16190039 - Pág. 7) foi iniciado o cumprimento de sentença para que a agravante promovesse o pagamento de R$171.280,60 em razão da procedência em parte da ação principal. Foram realizados pela agravante os depósitos de R$ 55.055,57 e R$ 16.525,59 nas datas de 3/11/2016 e 20/2/2017, respectivamente (ID 16190039 - Pág. 46 e 16190039 - Pág. 122). Os cálculos da Contadoria foram apresentados no ID 16192209 - Pág. 48. Os agravados se insurgiram quanto aos cálculos, pugnando pela incidência da multa sobre o valor incontroverso não quitado (ID 16192209 - Pág. 57). Por sua vez, a agravante pugnou pela não incidência da multa, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015 – ID 16190058 - Pág. 56), realizado em 8/8/2019. Prima facie, observa-se que o cumprimento de sentença, bem como os depósitos, foram realizados antes do pedido de recuperação judicial, de modo que em nada são prejudicados. De igual modo, a incidência da multa prevista artigo 523, § 1o, Código de Processo Civil, pois a causa da sua aplicabilidade (não pagamento voluntário no prazo de 15 dias) ocorreu muito antes do pedido de recuperação judicial. Assim, o trabalho da Contadoria é apenas averiguar o débito remanescente, tendo em vista os pagamentos parciais realizados e a incidência das penalidades impostas por lei. Ademais, da análise dos autos, em decisão proferida em 7/6/2018, a agravante foi cientificada quanto à incidência de multa no caso de descumprimento da decisão (ID 16190041 - Pág. 21). Consta na decisão proferida em 13/9/2019 (ID 44696669 dos autos originários), determinação de retorno dos autos à Contadoria Judicial para inclusão da multa e honorários advocatícios sobre o restante da dívida. Na decisão ora agravada (ID 16192209 – págs. 60/61), o Juízo de origem reiterou que a multa e os honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, incidirão sobre o restante (art. 523, § 2o, CPC), ou seja, logo após o primeiro depósito, quando da apuração do remanescente (a partir da apuração do remanescente no valor de R$ 14.938,89 – ID 53601006, pág. 4 - SALDO REMANESCENTE SINTÉTICO). Portanto, não há motivo para devolver os depósitos realizados nos autos, porquanto são pagamentos efetuados antes do processamento da recuperação judicial, nem para afastar a aplicação de multa e honorários referentes ao cumprimento de sentença, tendo em vista que o fato gerador é anterior ao processo de soerguimento. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao ensejo, oportunizo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a inadmissibilidade do recurso quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito em favor dos agravados, para fins de habilitação na recuperação judicial. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator